Tribunal: TJES
Processo: 5020352-52.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020352-52.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR LYRA DE ALMEIDA CAVALCANTI
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020352-52.2021.8.08.0035
Recorrente: LUCIMAR LYRA DE ALMEIDA CAVALCANTI
Recorridas: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e outro
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1). TESE AUTORAL.
A AUTORA AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA PRETENDENDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (VALORES QUE A AUTORA PAGOU PARA PARTICIPAR DO CONSÓRCIO) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NARRA A AUTORA TER CELEBRADO CONTRATO DE CONSÓRCIO COM A PRIMEIRA REQUERIDA , ENTRETANTO, O VENDEDOR REPRESENTANTE DA PRIMEIRA RÉ ENTROU EM CONTATO COM A AUTORA INFORMANDO ACERCA DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO E ORIENTANDO QUE ELA ALTERASSE O CONTRATO A FIM DE QUE FOSSE CONTEMPLADA MAIS RÁPIDO. SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DO VENDEDOR, A AUTORA ALEGA TER CELEBRADO NOVO CONTRATO, MAS AGORA COM O SEGUNDO RÉU. A AUTORA INFORMA TER REALIZADO O PAGAMENTO DOS BOLETOS CONFORME REPASSADO PELO VENDEDOR MATUSALÉM (REPRESENTANTE DAS DUAS REQUERIDAS, CONFORME AFIRMA A AUTORA). OCORRE QUE A AUTORA INFORMA TER SIDO SURPREENDIDA AO FAZER CONTATO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE SEU CONSÓRCIO E, NESTE ATO, TER RECEBIDO A INFORMAÇÃO DE QUE ELA ESTAVA EM DÉBITO. A AUTORA NARRA QUE O VENDEDOR DAS RÉS ABRIU NOVO CONSÓRCIO SEM AUTORIZAÇÃO DELA, DENTRE OUTRAS ALEGAÇÕES QUE CONSTAM EM SUA PEÇA DE INGRESSO. POR NÃO TER CONSEGUIDO RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA QUESTÃO, FOI AJUIZADA A PRESENTE DEMANDA.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA RESERVA APRESENTOU DEFESA POR MEIO DA QUAL DEFENDE A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. O RÉU PAULO BENS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. APRESENTOU DEFESA ARGUINDO PRELIMINARES E DEFENDENDO A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face o exposto, DECIDO: A) Julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando rescindidos os cont ratosobjetos deste processo e condenando as rés a reembolsarem a autora (No prazo de trinta dias após o encerramento do grupo, ou mediante o sorteio da cota do autor, no grupo de desistentes), o valor total de R$18.070,44(Dezoito mil, setenta reais e quarenta e quatro centavos)centavos),observando-se os descontos da taxa de administração de forma proporcional ( no percentual de 0,11%), taxa de adesão e seguro prestamista apenas, devendo ser devidamente corrigido a partir do desembolso de cada parcela, nos índices do INPC, bem como incidirá sobre tal valor juros legais a partir da citação; B) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Desta forma fica extinto o processo com resolução de mérito, na forma constante do art. 487, I do CPC. Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, diante da dispensa constante do artigo 54 da Lei 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, PARA QUE HAJA A CONDENAÇÃO DAS RECORRIDAS, NOS DANOS MATERIAIS (COM A LIBERAÇÃO IMEDIATA DOS VALORES DA RECORRENTE) E MORAIS PLEITEADOS (PELO DESVIO PRODUTIVO DA CONSUMIDORA), CONFORME PEDIDOS DA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DAS REQUERIDAS.
ALMEJAM, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). QUESTÃO DE ORDEM.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA
. DA ANÁLISE DOS PEDIDOS E DA CAUSA DE PEDIR ARTICULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, RESSAI CLARO QUE A PARTE CONSUMIDORA TINHA, POR MEIO DA SUBJACENTE AÇÃO, O PROPÓSITO DE DESISTIR DO CONTRATO DE CONSÓRCIO, ALMEJANDO DE MODO EXPRESSO O CANCELAMENTO DO NEGÓCIO. SE, DENTRE A NARRATIVA DA PARTE AUTORA, ENCONTRA-SE UMA DAS CAUSAS PARA A DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, NÃO SE PODE DESCONSIDERAR QUE O EFEITO LÓGICO É JUSTAMENTE O DE RESCINDI-LO.
EM OUTROS TERMOS,
DESTACA-SE, DE PRONTO, QUE ALÉM DA BUSCA PELO PROVEITO ECONÔMICO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, DOS VALORES DAS PARCELAS PAGAS, A RECORRENTE TAMBÉM PUGNA PELA RESCISÃO CONTRATUAL, OU SEJA, SEU DESLINDE TOTAL. CONTUDO, TAL DESLINDE NÃO TRATA DE UM TIPO DE DESISTÊNCIA REALIZADA PELA AUTORA, ONDE ESTA DESEJA NÃO MAIS PARTICIPAR DO CONSÓRCIO EM QUESTÃO, ACEITANDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS JÁ DESCONTADOS DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, CLÁUSULAS PENAIS, ENTRE OUTRAS. COM EFEITO, O CANCELAMENTO DO CONTRATO ACARRETARÁ A NULIDADE DO MESMO, POSTO QUE O NEGÓCIO JURÍDICO EM QUESTÃO RETORNARÁ AO
STATUS QUO ANTE
, QUE O PRIVA DA PRODUÇÃO DE QUALQUER TIPO DE EFEITO JURÍDICO. ASSIM, NO QUE TANGE O VALOR DA CAUSA, O ART. 292, II, DO CPC ENSINA OS PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO. VEJA-SE:
“
Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”
LOGICAMENTE, AO SE TRATAR DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE UM CONTRATO, O SEU VALOR GLOBAL DEVE SER CONSIDERADO, POSTO QUE ESTE É O VALOR DA RESCISÃO QUE SE BUSCA ALCANÇAR. A PROCEDÊNCIA DO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO
IN CASU
, SERIA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE UMA DÍVIDA CONTRAÍDA PELA EX-CONSORCIADA, ORA RECORRENTE, NO VALOR DE R$ 300.000,00 (SOMATÓRIO DOS VALORES DOS DOIS CONTRATOS - IDs. 7840931 E 7840932). NESSA ESTEIRA, É CLARO O ENTENDIMENTO DE QUE A DESOBRIGAÇÃO DA RECORRENTE EM PAGAR TAL VALOR SURGE COMO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO POR ESTA, VISTO QUE O CONCEITO DE PROVEITO ECONÔMICO NÃO PODE ABARCAR APENAS O QUE SE QUER EFETIVAMENTE RECEBER, MAS TAMBÉM O QUE SE DEIXA DE PAGAR. PORTANTO, HAVENDO NOS AUTOS O PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL, O VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS EM QUESTÃO DEVE COMPOR O VALOR DA CAUSA.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA, EXTINGUINDO-A SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 3º, I, E 51, II, DA LEI Nº LEI 9.099/95. RESSALVADO O DIREITO DA PARTE AUTORA NO INGRESSO PELAS VIAS ORDINÁRIAS PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO. RECURSO PREJUDICADO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)